Tribunal: TJSP
Processo: 1001702-85.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Fratura em púbis, punho e mão - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia a reforma do julgado, para a concessão de auxílio-acidente - Fundamento do pedido de reforma calcado na existência de incapacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, e na necessidade de maior esforço para o desempenho das atividades profissionais - Laudo

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Fratura em púbis, punho e mão - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia a reforma do julgado, para a concessão de auxílio-acidente - Fundamento do pedido de reforma calcado na existência de incapacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, e na necessidade de maior esforço para o desempenho das atividades profissionais - Laudo pericial que não constatou redução da capacidade laborativa ou qualquer sequela incapacitante para a função habitual - Lesão mínima que é indenizável desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral - Ausência de outros elementos probatórios capazes de infirmar o trabalho pericial - Sentença mantida - Ônus da sucumbência - Afastamento - Isenção decorrente da Lei no 8.213/91 - RECURSO DESPROVIDO, com observação.